Tribunal: TJES
Processo: 5009929-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009929-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: GILVANETE ALVES COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009929-57.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A. / ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido: GILVANETE ALVES COSTA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NARRA A AUTORA QUE AO TENTAR PAGAR UMA CONTA, VIU-SE SEM DINHEIRO EM SUA CONTA BANCÁRIA, E AO CONSULTAR SEU APLICATIVO, PERCEBEU 04 (QUATRO) DÉBITOS DESCONHECIDOS, NO MONTANTE DE R$3.350,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA REAVER A QUANTIA QUE FORA DEBITADA, RECEBENDO RESPOSTA NEGATIVA DA RÉ. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EM CONTESTAÇÃO O BANCO ALEGA QUE HOUVE USO DO CARTÃO MEDIANTE SENHA DO CORRENTISTA. NÃO EXISTIRIA, ASSIM, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DE R$3.350,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DE QUE A MERA ALEGAÇÃO DA RÉ PELO USO DE CARTÃO E SENHA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A LEGITIMIDADE DAS COMPRAS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

Trata-se de Recurso Inominado relativo a demanda no Juizado Especial Cível, envolvendo alegações de compras não reconhecidas e débitos indevidos por parte de uma instituição bancária. A autora relata que, ao tentar efetuar um pagamento, constatou a ausência de fundos em sua conta bancária. Ao verificar seu aplicativo, deparou-se com quatro débitos, totalizando R$3.350,00, referentes a transações desconhecidas. Buscou contato com a requerida, que negou a devolução dos valores. Foi realizada tentativa de resolução administrativa.

Na contestação, o banco alega que as transações foram realizadas com uso do cartão e senha da correntista, argumentando ausência de falha na prestação de serviços. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a restituição de R$3.350,00 e condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A sentença fundamentou-se na insuficiência da mera alegação da requerida sobre o uso do cartão e senha para comprovar a legitimidade das compras.

O recurso da parte requerida busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. O recurso deve ser conhecido, porém improvido. Sentença mantida com base em seus próprios fundamentos, amparada no Artigo 46 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e no Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Devido à sucumbência recursal, nos termos do Artigo 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente é condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou, na ausência de condenação, sobre o valor corrigido da causa.

*ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

*Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)